Tribunal: TJPA
Processo: 0003316-78.2019.8.14.0005
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3371 - Homicídio Privilegiado
Data de julgamento: 2021-04-22

Ementa:
EMENTAAGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. CRIME DE HOMICÃDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO QUE ORDENOU A REGRESSÃO DE REGIME PELA AUSÃNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCABIMENTO. AGRAVANTE QUE FOI OUVIDO EM JUÃZO ACOMPANHADO DO SEU DEFENSOR E DO REPRESENTANTE DO MINISTÃRIO PÃBLICO. NULIDADE SUPRIDA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Na prÃ3pria decisÃ£o agravada, houve o reconhecimento expresso que que nÃ£o houve a instauraÃ§Ã£o de processo administrativo penitenciÃ¡rio para apurar se a fuga do agravante constituiu falta grave. Ocorre que segundo a orientaÃ§Ã£o da SÃºmula nÂº 533 do Colendo Superior Tribunal de JustiÃ§a, o processo administrativo Ã© fase imprescindÃvel para o reconhecimento da falta grave.2. Todavia, o Supremo Tribunal Federal entende que se o agravante foi ouvido em audiÃªncia de justificaÃ§Ã£o, assistido por advogado ou defensor, a nÃ£o realizaÃ§Ã£o do processo administrativo disciplinar resta suprida, ficando, dessa forma, resguardados os princÃpios do contraditÃ3rio e da ampla defesa. Precedente. 3. Agravo conhecido e improvido. decisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

AGRAVO EXECUÇÃO PENAL Nº 0003316-78.2019.8.14.0005
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
AGRAVANTE: WARES TCHANCLEI COSTA DA SILVA
ADVOGADA: CLAUDIANE SANTOS SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
EMENTA
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA DECISÃO QUE ORDENOU A REGRESSÃO DE REGIME PELA AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESCABIMENTO. AGRAVANTE QUE FOI OUVIDO EM JUÍZO ACOMPANHADO DO SEU DEFENSOR E DO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE SUPRIDA DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Na própria decisão agravada, houve o reconhecimento expresso que que não houve a instauração de processo administrativo penitenciário para apurar se a fuga do agravante constituiu falta grave. Ocorre que segundo a orientação da Súmula nº 533 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o processo administrativo é fase imprescindível para o reconhecimento da falta grave.
2.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal entende que se o agravante foi ouvido em audiência de justificação, assistido por advogado ou defensor, a não realização do processo administrativo disciplinar resta suprida, ficando, dessa forma, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedente.
3.

Agravo conhecido e improvido. decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 27 de janeiro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

WARES TCHANCLEI COSTA DA SILVA
, inconformado com a sentença que determinou sua regressão do regime semiaberto para o fechado, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o agravante que a decisão recorrida é nula, vez que não houve a instauração do procedimento administrativo para apurar a falta grave que deu ensejo à regressão de regime.

Pede o provimento do recurso a fim de anular a regressão de regime.

Em contrarrazões, o agravado requer o improvimento do recurso, pois não há obrigatoriedade de se realizar o processo administrativo disciplinar para o reconhecimento da falta grave.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do agravo em execução.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO

Aduz o agravante que a decisão recorrida é nula, vez que não houve a instauração do procedimento administrativo para apurar a falta grave que deu ensejo à regressão de regime.

De fato. Na própria decisão agravada, houve o reconhecimento expresso que que não houve a instauração de processo administrativo penitenciário para apurar se a fuga do agravante constituiu falta grave. Ocorre que segundo a orientação da Súmula nº 533 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o processo administrativo é fase imprescindível para o reconhecimento da falta grave.

Todavia, o Supremo Tribunal Federal entende que se o agravante foi ouvido em audiência de justificação, assistido por advogado ou defensor, a não realização do processo administrativo disciplinar resta suprida, ficando, dessa forma, resguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:
Habeas corpus. 2. Prática de falta grave.
3
. Alegação de nulidade de decisão judicial que entendeu pela desnecessidade da instauração de processo administrativo-disciplinar. Nulidade não evidenciada
. Audiência de justificação perante autoridade judiciária, com presença do Ministério Público e da Defensoria Pública em que se garantiu ampla defesa e contraditório,. 4. Habeas corpus indeferido. Todavia, diante das benéficas modificações estabelecidas pela Lei 12.433/2011, ordem concedida, de ofício, a fim de determinar que o Juízo da Vara das Execuções analise a situação do paciente, atentando para os novos parâmetros, nos termos do que decidido por esta Segunda Turma nos autos do HC 110.040/RS (DJe 29.11.2011).(HC 109542, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 18-06-2012 PUBLIC 19-06-2012)

Por isso, o recurso não pode ser provido.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator